Tribunal: TJDFT
Processo: 0707838-27.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707838-27.2023.8.07.0017 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: RICARDO DE MELO ALCÂNTARA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RETENÇÃO DE VALORES. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TAXA DE ADESÃO. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO AO GRUPO. NEGOU-SE PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pela ré contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de restituição de valores formulado por consorciado desistente, determinando a restituição com retenção proporcional da taxa de administração e vedando a cumulação com a taxa de adesão, bem como afastando a incidência da cláusula penal, do fundo de reserva e do prêmio de seguro, em razão da ausência de comprovação de prejuízo ao grupo. A ré sustenta ausência de interesse de agir, legalidade das deduções contratuais e necessidade de redistribuição da sucumbência. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse de agir na propositura da ação visando à restituição dos valores pagos; (ii) estabelecer se é legítima a retenção integral das parcelas contratualmente previstas — taxa de administração, taxa de adesão, cláusula penal, fundo de reserva e prêmio de seguro — ou se devem incidir limites à sua aplicação; (iii) determinar a correção na distribuição dos ônus sucumbenciais. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir está configurado quando há controvérsia entre as partes acerca da legalidade das cláusulas contratuais e do valor correto a ser restituído, não sendo obstáculo a existência de regulamentação específica para o contrato de consórcio. 4. A taxa de administração é devida, mas sua cobrança deve ocorrer de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa. 5. A taxa de adesão, por representar antecipação da taxa de administração, não pode ser cumulada com esta, sob pena de bis in idem, impondo-se a sua restituição ao consorciado. 6. A cláusula penal pela desistência do consorciado somente é exigível mediante demonstração, pela administradora, de que a saída causou efetivo prejuízo ao grupo, o que não restou comprovado nos autos. 7. A retenção do prêmio de seguro exige comprovação específica dos valores pagos de forma proporcional e individualizada, ônus que recai sobre a administradora, devendo a apuração ocorrer na fase de cumprimento de sentença. 8. A dedução do fundo de reserva também está condicionada à demonstração de prejuízo ao grupo decorrente da desistência do consorciado, não havendo nos autos elementos que comprovem tal prejuízo. 9. A distribuição dos ônus sucumbenciais realizada pelo juízo de origem está correta, uma vez que a administradora sucumbiu na maior parte do pleito, não havendo fundamento para sua redistribuição. IV. Dispositivo 10. Negou-se provimento ao apelo. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.795/2008, arts. 5o, § 3o, e 27, § 3o; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 1o e 11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1789472, 0700327-11.2023.8.07.0006, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 22.11.2023, DJe 07.12.2023; TJDFT, Acórdão 1771434, 0701523-65.2022.8.07.0001, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 11.10.2023, DJe 03.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.245.475/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 20.11.2023, DJe 22.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.342.067/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJDFT, Acórdão 1798320, 0717170-60.2023.8.07.0003, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 06.12.2023, DJe 22.01.2024. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 25, 27 e 30, todos da Lei 11.795/08, sustentando que a restituição dos desistentes e excluídos deve ser calculada com base no percentual amortizado na cota. Aduz que as parcelas discriminadas no artigo 27 da referida lei, relativas “à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio” não são restituíveis; b) artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/08, argumentando que o consorciado desistente não pode ser isento de cumprir as obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato, não se configurando abusividade, onerosidade ou enriquecimento ilícito. Afirma, ainda, que a lei autoriza a cobrança da taxa de adesão, ainda que se trate de antecipação da taxa de administração. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, TJMG, TJGO, a fim de comprová-la; c) artigos 27, § 2o, e 28 da Lei 11.795/08, articulando que a inadimplência de um consorciado causa prejuízos ao grupo, contudo esse prejuízo só poderá ser apurado por ocasião do encerramento, de modo que se trata de prova diabólica a que está sendo exigida nos autos; d) artigo 86 do CPC, insurgindo-se contra a distribuição dos ônus sucumbenciais. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito quanto à mencionada contrariedade aos artigos 5o, § 3o, 25, 27, §2o, 28 e 30, todos da Lei 11.795/08, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam ao apelo fundado na alínea c do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.455.153/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024. Do mesmo modo, incide sobre a suposta ofensa ao artigo 86 do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para a mudança dos critérios de fixação da verba honorária sucumbencial. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030